Tribunal: STJ
Processo: 0021800-42.2011.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444055 - SP(2023/0302982-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
ADVOGADOS
: FABIO ROSAS - SP131524
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
CRISTINA CÉZAR BASTIANELLO - SP132233
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA - SP299892
TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
LUCAS PETERSON MAGALHÃES E SILVA - SP343797
KAREN ROSSI FLORINDO - SP358187
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
ARTHUR SILVA VIGNOLA - SP392223
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: GEÓRGIA GRIMALDI DE SOUZA BONFÁ - SP108628
DENISE FERREIRA DE OLIVEIRA CHEID - SP127131
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos.
2. Descabe, em recurso especial, discussão quanto à observância ou
não de orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em
julgamento submetido à sistemática da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 94159634-58e2-4177-90a6-4154ab6e8078

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 94159634-58e2-4177-90a6-4154ab6e8078

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444055 - SP (2023/0302982-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
ADVOGADOS
: FABIO ROSAS - SP131524
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
CRISTINA CÉZAR BASTIANELLO - SP132233
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA - SP299892
TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
LUCAS PETERSON MAGALHÃES E SILVA - SP343797
KAREN ROSSI FLORINDO - SP358187
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
ARTHUR SILVA VIGNOLA - SP392223
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GEÓRGIA GRIMALDI DE SOUZA BONFÁ - SP108628
DENISE FERREIRA DE OLIVEIRA CHEID - SP127131
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. Descabe, em recurso especial, discussão quanto à observância ou
não de orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em
julgamento submetido à sistemática da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

Trata-se
de
agravo
interno
manejado
por
NOVARTIS
BIOCIÊNCIAS S.A. contra decisão constante às e-STJ fls. 2.139/2.146, em que conheci do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. Na oportunidade, consignei a suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido, que tem natureza constitucional.
Nas suas razões, a parte agravante reafirma a existência de violação
dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, dizendo que o Tribunal de origem rejeitou de forma
genérica os embargos de declaração opostos naquela instância. Sustenta ter havido
aplicação equivocada do Tema 475 do STF, porque, na hipótese, discute-se sobre "[...] a
manutenção do crédito de ICMS relativos às entradas de mercadorias ou de insumos
aplicados na industrialização de mercadorias posteriormente remetidas com imunidade (ou
isenção) a adquirentes localizados em ALC’s e na ZFM” (e-STJ fl. 2.160).
Acrescenta: "[...] o v. acórdão recorrido incorreu em equívoco ao
afirmar que a Agravante teria sustentado que as entradas de mercadorias equivaleriam à
exportação [...]” (e-STJ fl. 2.161).
Argumenta: “[...] a análise da controvérsia também engloba questões
infraconstitucionais, apesar de o E. Tribunal de origem ter embasado o seu entendimento
em questões majoritariamente constitucionais” (e-STJ fl. 2.163) e que a rejeição do
pretendido creditamento contraria os arts. 4o do Decreto-
e 1o do Decreto-
lei n. 288/1967
os quais equiparam a exportação de mercadorias de origem nacional para
lei n. 356/1968,
consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus e nas ALCs à exportação
brasileira para o estrangeiro, conferindo-lhes os mesmos efeitos fiscais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, cuidam os autos de ação anulatória mediante a qual a ora
agravante pretende o reconhecimento do seu direito a créditos de ICMS relativos a
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

aquisições de mercadorias revendidas a adquirentes localizadas na Zona Franca de Manaus
e em áreas de livre comércio e de insumos utilizados na produção de produtos vendidos a
adquirentes localizados em áreas de livre comércio.
O juiz julgou improcedentes os pedidos, consignando que "[...]
interpretação por ricochete do regime especial tributário dessas áreas implica na União
conceder indiretamente isenção de tributo estadual, o que é vedado pela Constituição
Federal" (e-STJ fl. 1.663). Acrescentou, com base na legislação estadual, que "[...] a autora-
contribuinte deveria ter procedido ao estorno do imposto que se creditou porque a
mercadoria que adentrou em seu estabelecimento era objeto de saída ou prestação de
serviço não tributada ou isenta ou foi integrada ou consumida em processo de
industrialização, vez que na saída do produto resultante não houve tributação" (e-STJ fl.
1.665).
O Tribunal de origem, inicialmente, deu provimento à apelação,
estabelecendo que "[...] a Zona Franca de Manaus e/ou Áreas de Livre Comércio devem ser
aceitas como circunscrições de beneficiamentos fiscais, cuja remessa interna de produtos e
insumos não obsta o creditamento tributário de relações anteriores, conforme previsão do
par. 2o, X, 'a', da CF, que não poderá ser suprimida por qualquer norma
art. 155,
infraconstitucional, quiçá pelo Regulamento do ICMS (art. 67, II e III)" (e-STJ fl. 1.725).
Devolvidos os autos ao órgão julgador com fundamento no art. 1.040,
II, do CPC, foi exercido o juízo de retratação para observância da orientação fixada nos
Temas 905 do STJ e 810 do STF.
Adiante, houve nova devolução do feito ao Colegiado local, desta
vez para eventual adequação do julgado ao Tema 475 do STF. Na oportunidade, a apelação
foi rejulgada, tendo a 9a Câmara de Direito Público do TJSP lhe negado provimento após
fazer transcrição de excerto do precedente qualificado. Confira-se (e-STJ fls. 1.931/1.936):
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação, pois o v.
acórdão de fls. 1668/1683, aclarado às fls. 1698/1700, e ratificado às fls. 1702
/1707 deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente a ação,
determinando a anulação do AIIM n° 3.138.666-0, uma vez que a Zona Franca
de Manaus e/ou Áreas de Livre Comércio devem ser aceitas como circunscrições
de beneficiamentos fiscais, cuja remessa interna de produtos e insumos não obsta
o creditamento tributário de relações anteriores, conforme previsão do
§
art. 155,
2o, X, 'a', da CF, que não poderá ser suprimida por qualquer norma
infraconstitucional, o que não está em consonância com a tese firmada no
TEMA 475/STF.
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado no RE n° 754.917/RS,
Tema n° 475, do STF, julgado em 06.10.2020, que consolidou o seguinte
entendimento:
"A imunidade a que se refere o
§ 2% X, a, da CF não alcança
art. 155,
operações ou prestações anteriores à operação de exportação."
, a autora foi autuada, pois deixou de proceder ao estorno de crédito de
In casu
ICMS, no período de janeiro a dezembro de 2007, decorrente de mercadorias
adquiridas para revenda que não foram objeto de qualquer processo de
industrialização no seu estabelecimento (fl. 37).
Com efeito, o Tema 475 analisou a extensão da imunidade relativa ao ICMS
sobre toda a cadeia produtiva das mercadorias destinadas ao exterior, assinalando
que:
"Sobre a imunidade do ICMS nas operações de exportação, no RE n°
196.5271MG, cujo relator foi o Ministro limar Galvão (DJ 614199), a
Corte decidiu que
"a não incidência do ICMS, prevista na letra a do inciso X do
parágrafo 2° do
da CF é restrita a operações de exportação
art. 155
de produtos industrializados, não compreendendo o serviço
utilizado no transporte dos ditos produtos no território nacional, ao
qual sequer se refere a alínea a do inciso XII do mesmo dispositivo,
que, desenganadamente, tem em mira transporte destinado ao
exterior'.
No RE n° 212.6371MG, de relatoria do Ministro Moreira Alves, a
Segunda Turma da Corte entendeu que, no acórdão recorrido, se teria ido
além do que estabelecido no
§ 2°, X, a, da Constituição, ao se
art. 155,
estender a desoneração à prestação de serviço de transporte do Estado de
Minas Gerais até o porto, onde as mercadorias seriam embarcadas para o
exterior, situado em outro estado.
(...)
Quanto às operações internas, ocorridas dentro do território nacional,
independentemente da posterior destinação da mercadoria ao
exterior, incide o ICMS não cumulativo. Por sua vez, na operação final de
destinação da mercadoria ao exterior, vigora a referida imunidade
tributária.
Verifica-se, portanto, que a Constituição Federal de 1988 resguardou
apenas ao exportador a imunidade tributária ora em debate, conferindo-lhe
o direito à manutenção e o aproveitamento do valor referente ao ICMS
cobrado nas operações e prestações anteriores."
[...]
Ante do exposto, acolhe-se a presente retratação para negar provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença que decretou a improcedência da ação, inclusive
quanto aos consectários sucumbenciais fixados.

Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

No julgamento dos embargos declaratórios acrescentou (e-STJ fls.
1.971/1.973):
Contrariamente as argumentações da embargante, o RE n° 754.917/RS (Tema
475), é aplicável ao debate da lide, ao fixar a tese de que: "A imunidade a que se
refere o
§ 2o, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores
art. 155,
à operação de exportação." Assim ementado:
[...]
Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, o tema aventado nestes
embargos de declaração foi decidido no v. acordão impugnado, dispondo que:
"... o Tema 475 analisou a extensão da imunidade relativa ao ICMS sobre toda a
cadeia produtiva das mercadorias destinadas ao exterior." (fl. 1877).
Pois bem.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC,
cumpre destacar que, ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES
DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO
AGRAVADA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
SÚMULA 182/STJ.
E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente,
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 2084089/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.

No caso, reclama a parte que “[...] o v. aresto incorreu em omissão
quanto ao fato de que a matéria em debate na presente demanda diverge daquela apreciada
pelo E. STF no Tema n o 475/STF” (e-STJ fl. 2.024).
Diz que “[...] defende o direito de manter os créditos de ICMS
relativos às aquisições de mercadorias e de insumos aplicados na industrialização de
mercadorias remetidas com imunidade (ou isenção) de ICMS a adquirentes localizados na
ZFM e nas ALC's (operação imune), o que é garantido expressamente pela Constituição”
(e-STJ fl. 2.024).
Alega omissão, ainda, com respeito aos arts. 4o do DL n. 288/1976, 1o
do DL n. 356/1968, 454 e 481 do Decreto n. 4.543/2002, e 506, 524 e 533 do Decreto n.
6.759/2009, que garantiriam seu direito à aplicação, nas suas operações, da imunidade
prevista no
§ 2o, X, "a", da CF.
art. 155,
Acontece que o Tribunal
não foi omisso na sua análise das
a quo
circunstâncias do caso. Ele apenas discordou dos argumentos apresentados pela
jurisdicionada.
Como demonstra o quadro fático constante dos autos, o Colegiado
local descreveu ter-se "[...] ação anulatória de débito fiscal ajuizada [...] objetivando anular
o auto de infração n° 3.138.666-0, com extinção do crédito tributário nele consubstanciado,
a fim de se admitir o creditamento do ICMS de mercadorias revendidas a partir de
aquisições realizadas a adquirentes localizados junto à Zona Franca de Manaus ou à Área
de Livre Comércio [...]" (e-STJ fl. 1.929).
Registrou ter a autora sustentado "[...] que a remessa dos produtos
farmacêuticos industrializados, no período de janeiro a dezembro de 2007, foram
devidamente internalizados na Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio,
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

providência equiparada à exportação, de sorte que beneficiária da imunidade constitucional
prevista no artigo 155, parágrafo 2o , inciso X, alínea 'a', da Constituição Federal [...]" (e-
STJ fl. 1.930) e, na apelação, que "[...] o creditamento do ICMS realizado das operações
anteriores à revenda de bens ou insumos industrializados a essas zonas de beneficiamento
tributário, não poderão ser estornados" (e-STJ fl. 1.930).
Mesmo assim, como comprova excerto que transcrevi acima,
entendeu ter-se hipótese para o exercício do juízo de retratação, pois, no julgamento que
superava, "[...] deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente a ação,
determinando a anulação do AIIM n° 3.138.666-0, uma vez que a Zona Franca de Manaus e
/ou Áreas de Livre Comércio devem ser aceitas como circunscrições de beneficiamentos
fiscais, cuja remessa interna de produtos e insumos não obsta o creditamento tributário de
relações anteriores, conforme previsão do
§ 2o, X, 'a', da CF [...]" (e-STJ fls. 1.931
art. 155,
/1.932).
Ou seja, a alegação da parte foi analisada. O fato é que o TJSP
entendeu incidir, na hipótese, a orientação estabelecida no Tema 475 do STF,
definindo que a imunidade tributária prevista no
§ 2o, X, "a", da CF tem aplicação
art. 155,
apenas na operação final de destinação da mercadoria ao exterior, mas não sobre as
operações internas.
A solução dada ao caso, portanto, está fundamentada na interpretação
do precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, ainda que com ela não concorde a
jurisdicionada.
O juízo quanto à correção ou não desse proceder, para definir se o
Tema 475 do STF abrange ou não a espécie e se, por conseguinte, acertou ou não a Corte
de origem, deve ser exercido na sede própria, de modo que questionamento dessa natureza
não pode ser realizado no Superior Tribunal de Justiça a pretexto de suposta omissão.
Os caminhos para o exercício dessa pretensão são outros, não o
recurso especial.
Esse contexto, ademais, inviabiliza o exame da insurgência fundada
nos arts. 4o do Decreto-
e 1o do Decreto-
também indicados
lei n. 288/1967
lei n. 356/1968,
como violados no recurso especial e pertinentes ao mérito da insurgência. Tendo a
resolução da controvérsia decorrido da aplicação de orientação firmada pela Corte Maior
em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, a competência para revisão
da matéria não é do STJ, mas do STF, em sede de recurso extraordinário.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. ICMS-ST. BASE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESUMIDA. INTERPRETAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF, EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há violação do
do
quando o órgão julgador, de
art. 1.022
CPC/2015
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão
do acórdão embargado.
3. Na espécie, o acórdão recorrido se baseou na interpretação da tese firmada
pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 593.849/MG (Tema 201), para
solucionar a controvérsia. Logo, o recurso especial se apresenta inviável quanto
ao ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Não obstante a indicação de ofensa a dispositivo de lei federal, a discussão
proposta no recurso especial é de cunho constitucional, pois combate acórdão
que considerou válidas as leis locais de regência, questionando sua aplicação em
face de lei federal (LC 87/1996). Tal análise, na instância excepcional, não
compete a esta Corte, mas ao STF, em sede de recurso extraordinário (art. 102,
inc. III, d, da CF/88).
5. A tutela jurisdicional também foi prestada pelo acórdão recorrido com
fundamento na Lei Estadual 15.056/2017 e no Decreto Estadual 54.308/2018,
razão por que o recurso especial não deve ser conhecido nesta Corte Superior por
demandar interpretação de normativo estranho à legislação federal. Aplica-se ao
caso a Súmula 280/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 1972416/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2022,
8/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO
FEITO NA HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO
MÉRITO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMUNIDADE. IPTU. IMÓVEL DE ENTE PÚBLICO CEDIDO A PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE EXPLORA ATIVIDADE
ECONÔMICA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. TEMA 385 DA REPERCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
1. Impossibilidade de sobrestamento do presente feito que, no mérito, não
preenche os requisitos de admissibilidade. Por outro lado, não é possível aferir a
efetiva prejudicialidade entre a ação anulatória c/c declaratória n. 013723-
98.2013.8.26.0562 e a presente execução fiscal e respectivos embargos
(manejados em 2006).
Ademais, a parte poderá pleitear a suspensão do processo nas instâncias
ordinárias quando do retorno dos autos, o que poderá ser melhor analisado pelo
juízo da execução.
2. Afastada a alegada ofensa ao
do CPC, eis que o acórdão recorrido se
art. 1.022
manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na
medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não h á que se falar, portanto,
em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura
quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir
pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do
CPC/2015.
3. O acórdão recorrido entendeu que a hipótese dos autos se enquadra no Tema
385 - RE n. 594.015/SP, julgado em repercussão geral, ocasião em que se
entendeu que a Sociedade de economia mista arrendatária de bem da União deve
arcar com IPTU. Ademais, o Tribunal a quo afirmou que a atividade
desenvolvida pela recorrente tratar-se de atividade econômica concorrencial, e
não de mera atividade de interesse público. O pretendido distinguishing entre o
caso dos autos e os Temas 385 e 437 do STF foram analisados pelo Tribunal de
origem no âmbito do agravo interno interposto contra a decisão que negou
admissibilidade aos apelos extremos.
4. Portanto, seja porque não cabe a esta Corte aferir se o Tribunal local aplicou
corretamente entendimento constitucional adotado pelo STF em sede de
repercussão geral, sob pena de usurpação de competência da Corte Suprema, seja
porque não é possível aferir, em sede de recurso especial, se a atividade
desenvolvida pela empresa é ou não econômica concorrencial, haja vista o óbice
da Súmula n. 7 desta Corte, não é possível conhecer do recurso no mérito.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2050336/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Registro, de passagem, que o recurso extraordinário também
interposto pela parte contra o acórdão recorrido foi admitido pela Presidência da Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Feitas essas considerações, é de rigor o desprovimento do presente
agravo interno.
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:27
Código de Controle do Documento: d87a06f2-b14d-4e4a-a947-63c34d1ceab4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.444.055 / SP
Número Registro: 2023/0302982-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00218004220118260053
0021800422011826005311502011
11502011
218004220118260053
21800422011826005311502011
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
ADVOGADOS
: FABIO ROSAS - SP131524
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
CRISTINA CÉZAR BASTIANELLO - SP132233
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA - SP299892
TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
LUCAS PETERSON MAGALHÃES E SILVA - SP343797
KAREN ROSSI FLORINDO - SP358187
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
ARTHUR SILVA VIGNOLA - SP392223
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GEÓRGIA GRIMALDI DE SOUZA BONFÁ - SP108628
DENISE FERREIRA DE OLIVEIRA CHEID - SP127131
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
Documento eletrônico VDA54843753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:43
Código de Controle do Documento: 8d33c895-7e4f-43cd-8222-3da0c8b052d7

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
ADVOGADOS
: FABIO ROSAS - SP131524
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
CRISTINA CÉZAR BASTIANELLO - SP132233
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA - SP299892
TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
LUCAS PETERSON MAGALHÃES E SILVA - SP343797
KAREN ROSSI FLORINDO - SP358187
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
ARTHUR SILVA VIGNOLA - SP392223
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GEÓRGIA GRIMALDI DE SOUZA BONFÁ - SP108628
DENISE FERREIRA DE OLIVEIRA CHEID - SP127131
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:43
Código de Controle do Documento: 8d33c895-7e4f-43cd-8222-3da0c8b052d7